Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.175/2013. TERCEIRA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei no 5.175/2013, no art. 3o, dispõe que “a tabela de escalonamento vertical da carreira Auditoria de Controle Interno fica reestruturada, a partir de 1o de setembro de 2013, na forma do Anexo I desta Lei”.
2. O Anexo I prevê o aumento gradativo do vencimento básico do cargo, por meio de escalonamento em três parcelas, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015. Esta última, todavia, não foi implementada pelo Distrito Federal.
3. O reajuste previsto na Lei no 5.175/2013 não atinge todas as categorias do serviço público, de modo que não pode ser considerado revisão geral anual de remuneração dos servidores da, porquanto não abrange todos os servidores públicos distritais na mesma data e índice.
4. O entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), não se aplica aos integrantes aos Auditores de Controle Interno do Distrito Federal.
5. A mera ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer prova contábil, não serve como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.